Tribunal: TJDFT
Processo: 0751333-07.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-17

Ementa:
Órgão: 7a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0751333-07.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: MAGNA - SERVICOS MEDICOS LTDA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por Magna - Serviços Médicos Ltda. (Id. 79072227) à decisão Id. 78759467, que indeferiu o efeito suspensivo ativo. Em observância ao princípio da fungibilidade recursal, recebo os Embargos de Declaração como Agravo Interno, considerando que, nos termos do art. 1.021, caput, do Código de Processo Civil, “contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal”. Intime-se a Embargante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, complemente as razões recursais, adequando-as às exigências do art. 1.021, § 1o, do CPC. Em seguida, nos termos do art. 1.021, § 2o, do Código de Processo Civil, intime-se o Distrito Federal para, querendo, manifestar-se, no prazo de 15 (quinze) dias, acerca do recurso de Id. 79072227 e de eventuais complementações. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 12 de dezembro de 2025. Desembargadora Fátima Rafael Relatora